Tribunal: TJPA
Processo: 0088612-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088612-92.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BOLONHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCIO AUGUSTO MAIA MEDEIROS, LUCIA REGINA LOBATO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, fixados em 0,6% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso na entrega.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o dano material na modalidade de lucros cessantes é presumido em casos de atraso na entrega de imóvel, sendo cabível a indenização sem necessidade de prova concreta do prejuízo.

3.

O inadimplemento contratual que resulta em atraso significativo na entrega de imóvel pode gerar indenização por danos morais, especialmente quando ultrapassa o mero aborrecimento e frustra as expectativas legítimas do consumidor.

4.

Não houve a apresentação de fatos novos ou argumentos capazes de alterar os fundamentos da decisão recorrida.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão anterior na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088612-92.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: BOLONHA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADOS: LUCIA REGINA LOBATO GONCALVES e MARCIO AUGUSTO MAIA MEDEIROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BOLONHA INCORPORADORA LTDA.
contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao apelo da agravante e proveu o apelo dos agravados para: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00; e (ii) manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixando-os em 0,6% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso.

Na origem, a parte autora alega que celebrou, em 01 de setembro de 2014, um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos, correspondente a Unidade 202, Torre 01 do empreendimento TORRE DOMANI, situado na Av. Governador José Malcher, nº. 1655, nesta cidade de Belém.

Afirma que a data aprazada contratualmente para entrega do imóvel foi JANEIRO/2015, com um prazo de tolerância de 180 dias, ou seja, até 01/07/2015, caso considerado legal o prazo de tolerância previsto em contrato, entretanto, até a data do ajuizamento da ação, 19/10/2015, não houvera a entrega das chaves.

Requereu ao final, entre outros pedidos: a) condenação das rés em entregar o imóvel objeto do contrato no prazo de 10 dias; b) a devolução dos valores cobrados a título de honorários de diretor, especialista e intermediação imobiliária; c) lucros cessantes; d) a cláusula penal moratória; e) danos morais.

Junta documentos.

Em sede em contestação, fls. 116/144, a parte requerida defende, em síntese: 1) a ilegitimidade passiva da PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS; b) existência de

cláusula penal que pré-fixou a indenização na hipótese de atraso na entrega da unidade imobiliária: parcela ainda não vencida; c) não cabimento dos lucros cessantes: inexistência de provas; d) impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa penal moratória; e) a validade das cláusulas contratuais – da boa-fé objetiva; f) a legalidade do pagamento de comissão de corretagem; g) a impossibilidade de revisão do contrato e inversão de cláusula contratual em caso de mora; h) ausência de obrigação de indenizar danos morais.

Junta documentos, entre eles o Recibo de Entrega de Chaves e Imissão na Posse, fl. 145, datado de 10 de dezembro de 2015, devidamente assinado pela parte autora.

Réplica às fls. 170/190.

Em petição de fls. 191/194 a parte demandada requereu a impositiva suspensão do processo em decorrência do deferimento de pedido de sua recuperação judicial.

Petições da parte requerida às fls. 206/209 e 214/217.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

CONDENAR a parte requerida em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento ao requerente pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de 01/07/2015 até a entrega das chaves, que se deu em 10/12/2015, no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto e de acordo com a orientação pacífica da jurisprudência.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento;

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, 19/10/2020.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A empresa BOLONHA INCORPORADORA LTDA, interpôs recurso de Apelação no ID Num. 10704917, alegando que não há justificativa para condenação em lucros cessantes, pois não há prova nos autos do prejuízo alegado, que teria sido ocasionado pelo atraso na obra.

Requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão apenas quanto a condenação em lucros cessantes.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 10704919), alegando que os lucros cessantes foram arbitrados em desacordo com a jurisprudência predominante e com as provas constantes dos autos e que deveria ser arbitrado de 0,5% a 1% do valor do imóvel.

Aduz que também há dever de indenizar por danos morais, pois não houve uma frustração das expectativas dos autores/apelantes.

Assevera que houve venda casada, pois não foi prestado nenhum serviço de corretagem, uma vez que os autores adquiriram o imóvel no local do empreendimento.

Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão do juízo a quo.

Contrarrazões do requerido apresentadas no ID 1070493.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTE DEVIDOS NO PERCENTUAL DE 0,6% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS NO VALOR R$ 3.000,00. COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA DIRETAMENTE AO CORRETOR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

LUCIA REGINA LOBATO GONCALVES e MARCIO AUGUSTO MAIA MEDEIROS
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO () sustentando a existência de omissão no julgado (
ID Num. 12743607
).

Aduzem que a decisão seria omissa quanto à periodicidade do pagamento dos lucros cessantes, ou seja, se o valor de 0,6% do imóvel será pago
apenas uma única vez

ou

mensalmente
, durante o período em que o imóvel ficou atrasado por culpa das requeridas, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

Assim, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos aclamatórios, sendo suprida a omissão ventilada.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID Num. 13618131
.

Os embargos de declaração foram acolhidos, com a ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO À PERIODICIDADE DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO/ESCLARECIMENTO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Na fundamentação e no dispositivo da decisão embargada, fez-se constar a condenação da Apelada em lucros cessantes no patamar de 0,6% do valor do imóvel, porém sem alusão à periodicidade, pelo que integro em tal ponto o julgado tão somente para esclarecer que a forma de cálculo de tal indenização é
mensal
.

2. Existindo no julgado o vício de obscuridade, o recurso merece acolhimento.

3. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.

A
BOLONHA INCORPORADORA LTDA.
interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 14510060 contra as decisões monocráticas de minha lavrada que negou provimento ao apelo da agravante e proveu o apelo dos agravados para: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00; e (ii) manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixando-os em 0,6% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso.

A agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada, porque o inadimplemento contratual não configurar necessariamente dano moral e decisão monocrática não ter apontado nenhuma particularidade que justificasse a necessidade de indenização por danos morais.

Contesta a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando que a jurisprudência do STJ exige a comprovação efetiva do prejuízo para a concessão de indenização desta modalidade.

Defende que, apesar de haver pedido autoral de inversão do ônus probatório, a parte autora não produziu prova suficiente de que teria sofrido prejuízos materiais concretos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Desta forma, a decisão monocrática respaldou-se apenas em presunções, sem considerar a ausência de prova concreta.

Ao final, pede que o recurso seja provido o agravo interno, para que sejam julgados improcedentes os pedidos e redistribuído o ônus sucumbencial.

Custas recolhidas no Id. 18356089.

Contrarrazões apresentadas no Id. 14894804.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal, a respeito da condenação em lucros cessantes e danos morais.

LUCROS CESSANTES
.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO COLIGADA DAS RÉS. RATEIO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. EFETIVA POSSE.

NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3
. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

4. Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.

5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.733.971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO.

PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável
.

3. Chegar a conclusão diversa acerca de quem foi o responsável pelos prejuízos sofridos pelos adquirentes, se eles próprios ou a construtora, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 31/5/2017)

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, esposado nos julgamentos retro colacionados,

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, no valor de 0,6% do valor do imóvel.

DANOS MORAIS

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie,
a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por quase um ano após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (Num 10704839 - Pág. 17-23), que previu a entrega da unidade para o dia 31/01/2015, sendo entregue em 10/012/2015
, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Nestas circunstâncias, a jurisprudência vem entendo ser cabível a condenação das construtoras/imobiliárias, vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 10048919220188110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. 1. A hipótese fática trata de indenização em face do atraso do atraso na entrega da obra. 2. A suposta ocorrência de crise econômica, na dificuldade de contratação de mão de obra especializada, de obtenção de materiais etc., não configura hipótese de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora. 3. Demonstrada a responsabilidade da Construtora pelo atraso, cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, no período da mora, os quais, segundo o STJ, são presumidos. 4.
A mora injustificada e desarrazoada da construtora na entrega do imóvel por aproximadamente 04 anos reflete aborrecimento que extrapola o mero dissabor do cotidiano, frustrando a legítima expectativa do adquirente em usufruir do bem, direito intrinsecamente ligado ao direito à moradia, corolário da dignidade da pessoa humana
. 5. Dano moral configurado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000255-33.2014.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conceder o benefício da justiça gratuita e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ÁGATA INCORPORAÇÃO SPE LTDA e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por Danielle Costa Cavalcante de Almeida para condenar a construtora ao pagamento dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pela Tabela do ENCOGE, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, redistribuindo o ônus sucumbencial nos termos acima delineados no voto. Recife, data da certificação digital. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - AC: 00002553320148172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 03/10/2022, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE FORMA INVERSA. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA. Relação de Consumo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações como a dos autos. Mora da ré. Multa Contratual. Verifica-se o efetivo e injustificado atraso da obra, mesmo aplicando-se a clausula de tolerância de 180 dias, configurada a mora da vendedora. Ainda que não haja previsão contratual de multa para o caso de atraso na entrega do imóvel em favor do comprador, deverão ser aplicadas as mesmas penalidades previstas para o caso de inadimplemento das parcelas.
Danos morais. Hipótese excepcional. O atraso demasiado e injustificado na entrega de obra gera dano moral passível de indenização. Período que extrapola o limite do mero descumprimento contratual.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 70073975484 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 21/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem ARBITRAR o valor da indenização em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024